Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706429-11.2021.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO MATOS DE PAIVA, DIVINA LUCIA DE FREITAS MATOS EMBARGADO: ERMIRA PEREIRA RIBEIRO FILHA, AUTENEY CARDOSO DE LIMA, CESAR AUGUSTO ALVARES RECHE, WALTERLINO COSTA FERREIRA, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS D E S P A C H O RAIMUNDO MATOS DE PAIVA e DIVINA LUCIA DE FREITAS MATOS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75273247. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator